Tribunal: STF
Processo: Rcl 40070
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Em 14 de maio de 2020, intimei a parte reclamante para que, no prazo de 10 (dez) dias, informasse o endereço correto do beneficiário, a fim de que sua citação fosse concretizada, haja vista informação prestada pelos Correios de que o beneficiário Alexandre Preszaniuk da Silva mudou-se do endereço apontado nos autos como de seu domicílio (Doc. 23).
    A parte reclamante informou, no bojo da Petição STF 34.157/2020, desconhecer outros endereços do beneficiário, razão pela qual pugnou pela busca por novos endereços do mesmo junto aos órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos atuantes na localidade onde supostamente reside, para que informem o endereço constante de seus cadastros, conforme autoriza o § 3º do art. 256 do Código de Processo Civil, que dispõe:
    “Art. 256. A citação por edital será feita:
    I - quando desconhecido ou incerto o citando;
    II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;
    (...)
    § 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”
    Ex positis, DETERMINO a busca pelo endereço atualizado do beneficiário Alexandre Preszaniuk da Silva nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos atuantes na localidade de sua residência, à luz do disposto no § 3º do art. 256 do CPC, bem como nos sistemas acessíveis ao Poder Judiciário, tais como WEBSERVICE e SIEL (Sistema de Informações Eleitorais). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente